Tribunal: STF
Processo: RE 1311271
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de apelo extraordinário interposto (evento 41) em face de acórdão (evento 38) da 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul que, apreciando recurso inominado da Autarquia Previdenciária recorrida, proveu-o para o fim de declarar improcedente o pleito “(...) de revisão do benefício da parte autora com DIB em 02.03.1984, mediante aplicação dos novos tetos previstos nas emendas constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003”.
    O recurso extremo foi encaminhado ao Órgão prolator do acórdão recorrido para eventual retratação considerando o RE 564.354/SE, Tema nº 76/RG (evento 43), sendo, porém, negada a adequação (evento 48).
    Foi, então, admitido o recurso (evento 53).
    É o relatório do essencial. Decido.
    Reputo necessário determinar que a origem reaprecie a causa aplicando o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema nº 76/RG.
    Nesse acórdão vinculativo, ficou assim decidido:
    “Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados  a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional” (com meus grifos).
    A despeito daquele julgado não haver abordado a possibilidade de aplicação de referidos tetos para a revisão de benefícios concedidos anteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988, inúmeros precedentes desta Corte consignam, também, essa possibilidade, contanto que o salário de benefício tenha sofrido abate devido à aplicação de teto vigente à época de concessão do benefício.
    Colaciono, nesse contexto, as ementas abaixo (destaques inexistentes no original):
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. RE 564.354-RG (REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, TEMA 76). TESE QUE SE APLICA AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, DESDE QUE HAJAM SOFRIDO LIMITAÇÃO. 
    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 
    2. Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual o entendimento estende-se aos concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação pelo teto.
    3. Agravo Interno a que se nega provimento.”
    (ARE 1.165.404-AgR, Ministro Alexandre de Moraes)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RGPS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA.
    1. Verifico que a tese do apelo extremo se conforma adequadamente com o que restou julgado no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, não havendo que se falar em limites temporais relacionados à data de início do benefício.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RE 959.061-AgR, Ministro Edson Fachin)
    Desse modo, ao afastar a possibilidade de revisão do benefício em vista dos novos tetos apenas com fundamento de ter sido concedido antes da Carta de 1988, o acórdão recorrido diverge dos aludidos entendimentos.
    Em casos exatamente fronteiros, cito ainda os seguintes precedentes: ARE 1.304.395/SE, Ministro Gilmar Mendes; RE 1.279.454/PR, Ministra Rosa Weber; RE 1.279.474/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.294.705/PR Ministra Cármen Lúcia; entre outros.
    Em face do exposto, com fundamento na alínea b do inciso V e no inciso VIII, ambos do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário em ordem a determinar que o Juízo de origem reaprecie a causa, como entender de direito, aplicando o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema nº 76/RG (RE 564.354/SE) se o salário de benefício do ora recorrente houver tido limitação, antes do cálculo da renda mensal inicial, em virtude da aplicação de teto de benefício porventura vigente à época de sua concessão.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator